Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DE AUTOMÓVEL DANIFICADO. MOTOR FUNDIDO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL INCONCLUSIVA POR CULPA DO REQUERENTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ATENDIMENTO.
1. Mesmo considerando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica objeto da lide, esse cenário não isenta o autor de fazer prova constitutiva do seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), de modo a dar verossimilhança às alegações constantes na petição inicial.
2. O elemento probatório essencial ao deslinde da causa (perícia técnica no motor fundido do automóvel) foi inconclusivo por culpa do próprio consumidor, que descartou o objeto a ser periciado, prejudicando, dessa forma, o trabalho realizado pelo “expert” nomeado pelo juízo de origem, o qual apontou não ser possível concluir pela má prestação do serviço pela ré, nem pela má utilização do veículo pelo autor.
3. Neste caso, não se mostra razoável ou proporcional impor à ré, a obrigação de demonstrar a boa prestação do serviço feito no veículo do autor, tendo em vista que a única maneira de comprovar o cumprimento da obrigação contratual assumida seria justamente por meio da realização da perícia técnica no motor fundido do automóvel, o que não foi viável por responsabilidade do consumidor.
4. Embora realmente não seja comum o consumidor ter que voltar várias vezes à oficina, para fazer seguidos reparos em seu veículo, esse fato, por si só, não pode justificar a condenação da demandada ao pagamento da indenização por danos materiais e morais pleiteada nesta ação judicial, mormente quando inexistem elementos probatórios sólidos para demonstrar a má prestação do serviço adquirido pelo contratante.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro grau, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.